Tribunal: TJBA
Processo: 0503072-85.2018.8.05.0229
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0503072-85.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARISTIDES FELIX DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA, JOSE REIS FILHO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, MARIANA DE SOUZA ANDRADE

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DE SOUZA ANDRADE, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, GIZELI DA SILVA BRAGA, JOSE REIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ÓBITO DE CÔNJUGE SEGURADA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO. COBRANÇA DE PRÊMIOS APÓS O ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITANDO A COBERTURA A 50% PARA CÔNJUGE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. PLEITO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL, REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSOS
CONHECIDOS E
IMPROVIDOS.

1. O Banco do Brasil, na condição de estipulante do seguro de vida contratado por meio de seu canal institucional e responsável pela intermediação e cobrança dos prêmios diretamente na conta do segurado, possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a seguradora por falhas na prestação do serviço.

2. Conforme orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo

decenal
,
previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de cobrança de seguro de vida, afastando-se a tese de prescrição trienal aventada pela seguradora.

3. Demonstrada a contratação válida da cobertura securitária para o cônjuge e comprovado o óbito da segurada, o inadimplemento da obrigação de pagamento do capital segurado configura falha na prestação do serviço. Contudo, sendo a cláusula contratual expressa quanto ao limite de 50% do capital em caso de morte do cônjuge, revela-se legítima a fixação da indenização neste montante.

4. A continuidade da cobrança de prêmios após o evento gerador da cobertura caracteriza cobrança indevida, impondo-se a restituição dos valores pagos a maior. Entretanto, na ausência de comprovação de má-fé, a devolução deve ser

simples
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A negativa de cobertura e a cobrança indevida de valores, embora representem má prestação do serviço, não se mostram, por si só, suficientes à configuração de dano moral indenizável, quando não demonstrado abalo extrapatrimonial significativo e concreto.

6. Recurso adesivo do autor visando à condenação ao pagamento integral da indenização, à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e à indenização por danos morais que não merece acolhida, ante a inexistência de previsão contratual e de elementos suficientes para a responsabilização nesta extensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0503072-85.2018.8.05.0229
, em que figuram como apelantes/apelados ARISTIDES FELIX DOS SANTOS, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e ARISTIDES FELIX DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos apelos
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13